Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740387-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELITON MENDES BRANDAO, MARIA ANNITA MORAES FERREIRA BRANDAO AGRAVADO: CONBRAL S. A. CONSTRUTORA BRASILIA D E C I S Ã O Os agravantes ELITON MENDES BRANDÃO e MARIA ANNITA MORAES FERREIRA BRANDÃO opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 41768218, via da qual indeferi o pedido liminar. Em suas razões (ID 41792194), os embargantes alegam a existência de erro material na decisão embargada e requerem a correção da data relativa ao ajuizamento do cumprimento de sentença, proposto em 5.9.2005, e não em 5.9.2015. Manifestam desistência do recurso quanto ao capítulo destinado à prescrição intercorrente, a fim de que seja viabilizada a submissão da matéria ao Juízo da causa. Destacam a impenhorabilidade das verbas objeto de constrição e pedem, ao final, a reconsideração do decisum embargado, para que seja determinada a reserva do valor em conta judicial, até ulterior julgamento do recurso. Brevemente relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Há razão com os embargantes quando pedem a correção do registro relativo à data em que inaugurado o cumprimento de sentença originário, proposto em 5.9.2005 (ID 41723751). Assim, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de que conste como data de ajuizamento do cumprimento de sentença originário o dia 5.9.2005. HOMOLOGO a desistência do recurso quanto ao pedido “b”, relativo à pretensão de declaração da prescrição intercorrente da execução. Por fim, mantenho o indeferimento da liminar, amparado nas razões já declinadas na decisão de ID 41768218. As alegações expostas pelos agravantes não são suficientes para infirmar os fundamentos ali presentes, sendo o caso de se aguardar o julgamento de mérito da insurgência. Aguarde-se o decurso do prazo aberto para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator